Tribunal: TJBA
Processo: 2000125-08.2025.8.05.0271
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000125-08.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CLAUDIONOR DOS SANTOS BRAGA Advogado(s): RAIANE FREITAS VITORIO, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO. NULIDADE POR AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGADA CONDIÇÃO DE SAÚDE (DIABETES). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRABALHO EXTERNO EM COMARCA DIVERSA. INALBERGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLEITOS REJEITADOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática de estupro de vulnerável contra criança de 10 anos de idade, pleiteando: (i) nulidade do mandado de prisão por ausência de intimação prévia; (ii) conversão para regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico; e (iii) autorização para trabalho externo em empresa localizada em comarca diversa II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia do condenado em regime semiaberto configura nulidade do mandado de prisão à luz da Resolução CNJ nº 474/2022; (ii) estabelecer se o apenado possui direito ao regime semiaberto harmonizado com base em alegada condição de saúde (diabetes) e situação do sistema prisional; (iii) determinar se é cabível autorização para trabalho externo em empresa situada em comarca diversa da execução. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 474/2022 prevê intimação prévia em regime semiaberto, mas sua inobservância não configura nulidade quando há vaga confirmada em estabelecimento adequado e ausência de demonstração concreta de prejuízo ao apenado 4. O mandado de prisão foi regularmente cumprido, com posterior realização de audiência de custódia e início da execução no regime apropriado, inexistindo elementos de cumprimento em regime mais gravoso que o estabelecido na sentença. 5. O regime semiaberto harmonizado constitui excepcionalidade prevista no art. 117 da LEP, exigindo enquadramento em hipóteses específicas (idade avançada, doença grave, gestante ou com filho menor/deficiente), não demonstradas no caso concreto. 6. A alegação de ser o agravante portador de diabetes não restou comprovada por laudo médico que demonstre gravidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, sendo cediço que o sistema penitenciário dispõe de atendimento médico para doenças crônicas. 7. O trabalho externo exige fiscalização efetiva pelo Estado, sendo incompatível com prestação de serviços em comarca diversa da execução, que impossibilita o retorno diário para recolhimento noturno conforme art. 35 do CP. 8. A natureza grave do delito (estupro de vulnerável) e o tempo ínfimo de cumprimento de pena (8 meses de uma reprimenda de 8 anos) não recomendam a concessão de benefícios executórios neste momento processual. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância da Resolução CNJ nº 474/2022 quanto à intimação prévia em regime semiaberto não configura nulidade quando há vaga confirmada no estabelecimento adequado e ausência de prejuízo concreto ao apenado. 2. O regime semiaberto harmonizado constitui excepcionalidade que exige enquadramento nas hipóteses específicas do art. 117 da LEP, não se configurando pela mera alegação de condição de saúde sem comprovação médica adequada. 3. O trabalho externo em comarca diversa da execução é incompatível com a exigência de fiscalização estatal e recolhimento noturno obrigatório no regime semiaberto. 4. A gravidade do delito e o tempo ínfimo de cumprimento de pena constituem fatores impeditivos para concessão de benefícios executórios prematuros. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 35, 37 e 117; CP, art. 217-A; Resolução CNJ nº 474/2022; Súmula Vinculante nº 56/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 927.321/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 909.981/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/08/2024; TJBA, HC nº 0000611-66.2013.8.05.0006, Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 20/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000125-08.2025.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, sendo Agravante CLAUDIONOR DOS SANTOS BRAGA e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.